Tribunal: TCU
Processo: 013.928/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 116/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.928/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Suzana Comba Suertegaray Noronha (XXX.698.830-XX); Gladis Regina Martins Sardao (XXX.709.730-XX); Gloria Enoema Suertegaray Machado (XXX.838.530-XX); Gloria Enoema Suertegaray Machado (XXX.838.530-XX); Iara Comba Suertegaray (XXX.066.320-XX); Jucimara Machado Araujo (XXX.322.300-XX); Maria Cristina Bellomo Pinto (XXX.080.890-XX); Maria de Fatima Suertegaray Cademartori (XXX.141.100-XX); Maria de Fatima Suertegaray Cademartori (XXX.141.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.